Tribunal: TJDFT
Processo: 0744690-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744690-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCORA EMPREENDIMENTOS NAUTICOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reintegração de posse, no 721695-57.2024.8.07.0001 (ID 65329602 - Págs. 48/49), ajuizada por ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO DF em desfavor de ANCORA EMPREENDIMENTOS NÁUTICOS LTDA - ME, nos seguintes termos: Recebo a emenda. A autora requer, em tutela de urgência, a reintegração na posse do imóvel localizado no SCEN Trecho 03, conjunto 3, Lotes 2A/2B, Asa Norte, objeto do contrato de cessão de uso entre as partes. Os documentos acostados aos autos apontam que probabilidade do direito alegado, pois a autora é a possuidora do bem e o cedeu para a ré (ID 205689666), bem como promoveu a notificação extrajudicial (ID 205689668) e, posteriormente, interpelação judicial para que o desocupasse (D 205689670), sem êxito. Evidente, ainda, o perigo da demora, haja vista que não pode a ré continuar fazendo uso de bem que não lhe pertence, por tempo indefinido, em que pese a manifestação da autora, no sentido de reavê-lo, sob pena de graves danos ao seu direito. Por outro vértice, considerando que a autora afirma que não tem condições de assumir o encargo de depositária dos bens mantidos no local (lanchas e jetskis de terceiros), evidente a necessidade de conceder prazo para que a ré desocupe o local, comunicando aos proprietários dos bens a necessidade de removê-los a outro local, sendo incabível o pedido de simplesmente transportá-los para estacionamento público próximo ao local. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA, para determinar que a ré desocupe o bem, no prazo de 30 dias corridos a partir de sua intimação, sob pena de reintegração forçada. Em suas razões, ANCORA EMPREENDIMENTOS NAUTICOS LTDA - ME, alegou que não há probabilidade do direito que fundamente o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em razão do direito de retenção decorrente de débitos pendentes de pagamento pela agravada desde 2013 e 2014 fundado na Lei de Locação e no art. 1.219 do CC. Defendeu, ainda, que o contrato denominado “Instrumento particular de Contrato de Cessão de Uso”, é um contrato de locação, razão pela qual a ação é inadequada para a desocupação do local, bem como que a área ocupada é pública e Área de Preservação Permanente, o que implica que a agravada parte ilegítima para pretensão. Para amparar a pretensão de tutela provisória recursal, alegou, também, que a desocupação representará o encerramento definitivo da atividade empresarial tendo caráter irreversível. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para revogar a ordem de desocupação. Preparo recursal (Id 65326084 - Págs. 15/16). É o relatório. Decido. É sabido que, nos termos do art. 1.015 do CPC, inc. I, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas relacionadas à tutela provisória. Contudo, devem ser observados, ainda, os demais princípios processuais, de modo que as questões devem ser inicialmente suscitadas e analisadas no juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição, e, eventualmente, o princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Nestas hipóteses é aplicável o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, para “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, para reformar a tutela provisória deferida, a agravante reprisa, como razões do recurso de Agravo de Instrumento, as preliminares suscitadas na contestação de Id 213968907, que ainda não foram objeto de análise na primeira instância. A agravante alegou que o negócio jurídico é de locação para fundamentar a preliminar de falta de interesse processual por inadequação da via eleita, bem como que o espaço objeto do contrato é área pública e área de preservação permanente, para fundamentar a preliminar de ilegitimidade ativa. Contudo, tais questões não foram objeto de análise específica, inexistindo decisão sobre o tema, razão pela qual a apreciação destas questões em sede de Agravo de Instrumento além de não constar da decisão impugnada, implicará clara supressão de instância em relação às preliminares suscitadas. Assim, não conheço destas questões relacionadas às preliminares de falta de interesse processual por inadequação da via eleita e de ilegitimidade ativa. Conheço do recurso nas partes relacionadas à alegação e irreversibilidade da medida e ao direito de retenção. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sobre a alegação do direito de retenção, a agravante defende que a agravada não lhe pagou as benfeitorias autorizadas no valor nominal R$ 26.851,00 (vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e um reais), e que a retenção é direito previsto nos art. 1.219 do CC ou no 35 da Lei de Locações. Entretanto, da leitura da última emenda à petição inicial apresentada pelo agravado (Id 205689659 dos autos de origem), ficou consignado que o término do prazo de uso estipulado em contrato foi em 31/12/2022 e que desde março de 2024 a agravante deixou de pagar a contraprestação prevista na cláusula décima segunda e os demais custos do imóvel, cujo débito era de R$ 20.413,82 (vinte mil quatrocentos e treze reais e oitenta e dois centavos) apurado até maio/2024. Como estamos no mês de outubro de 2024 sem que tenha havido a desocupação, em princípio ainda é devido o pagamento da contraprestação, razão pela qual vislumbra-se que os valores das obrigações recíprocas serão equivalentes. Assim, a despeito da previsão legal do direito de retenção, há fortes indícios de será possível compensação de débitos (art. 368 do CPC) com a extinção da obrigação da parte agravada, afastando o direito de retenção alegado, independentemente do fundamento jurídico relacionado à natureza do negócio realizado a ser oportunamente apreciado. Sob a ótica da lesão grave, a agravante ressaltou que a desocupação implicará o encerramento das atividades empresariais tornando a medida irreversível. Entretanto, não se vislumbra verossimilhança da alegação, na medida em que não há indício de impedimento da transferência do estabelecimento empresarial para outro local para caracterizar a desocupação como medida de consequência irreversível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na parte relacionada às preliminares de falta de interesse processual por inadequação da via eleita e de ilegitimidade ativa, nos termos da fundamentação acima. Na parte conhecida, não vislumbrados o risco de dano grave, tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital